Tribunal: TJDFT
Processo: 0767080-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0767080-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERIO SOARES DE SOUZA, RANIERE BRUNO SOARES DE SOUZA, ANA CRISTINA ARAUJO SOARES DE SOUZA, MARIA DIONE BARBOSA DE SOUZA APELADO: MARIA DIONE BARBOSA DE SOUZA, ROBERIO SOARES DE SOUZA, RANIERE BRUNO SOARES DE SOUZA, ANA CRISTINA ARAUJO SOARES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 54699102) interposta por ROBERIO SOARES DE SOUZA, RANIERE BRUNO SOARES DE SOUZA e de apelação (ID 54699116) interposta por MARIA DIONE BARBOSA DE SOUZA, através da Curadoria Especial, em face da sentença ID 54699097, proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília que nos autos da ação de extinção de usufruto, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do dispositivo a seguir colacionado: ANTE O EXPOSTO, acolho os pronunciamentos do Ministério Público, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de autorização judicial para cancelamento de usufruto. Resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Custas processuais finais, se houver, a serem suportadas pelos autores. Descabidos honorários. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as formalidades e determinações, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. A sentença foi disponibilizada em 16/10/2023, a apelação interposta em 09/11/2023, acompanhada de preparo ID 54699103 e ID 54699104, bem como subscrita por advogado constituído apenas por RANIERE BRUNO SOARES DE SOUZA e por pessoa estranha à demanda (ID 54698787). No recurso, pretende a reforma da sentença com a extinção do usufruto. Acrescente-se que na autuação consta pessoa que não é parte no processo (ANA CRISTINA ARAUJO SOARES DE SOUZA). Contrarrazões apresentada pela Curadoria Especial (ID 54699119). A parte Apelante apresenta pedido de manifestação sobre os documentos apresentados em apelação (ID 54699120). Não consta nos autos as contrarrazões à apelação interposta pelo Curadoria Especial, nem foi certificado decurso de prazo. Manifestação do Ministérios Público ID 55079557, na qual opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo. É o relatório. Intime-se a parte ROBERIO SOARES DE SOUZA para regularizar sua representação processual. Para tanto, concedo o prazo de 5(cinco) dias. À secretaria da turma para que promova a correção da autuação, uma vez que consta pessoa que não é parte no processo (ANA CRISTINA ARAUJO SOARES DE SOUZA), bem como para que certifique o decurso de prazo para que as partes ROBERIO SOARES DE SOUZA, RANIERE BRUNO SOARES DE SOUZA apresentem as contrarrazões ao recurso de apelação interposto por MARIA DIONE BARBOSA DE SOUZA, através da atuação da Curadoria Especial. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2024 14:59:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador